Tribunal: TJDFT
Processo: 0737210-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737210-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA DIAS DOS SANTOS CARRATO AGRAVADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADRIANA DIAS DOS SANTOS CARRATO contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais movida em face de SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A, indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada formulada pela parte agravante na petição inicial. Alega a agravante, fundamentalmente, que a tutela provisória de urgência indeferida na origem, ao contrário do mencionado na decisão objurgada, acarretaria em difícil ou impossível reparação, porquanto demonstrada a melhoria funcional da qualidade de vida com a realização da cirurgia. Sustenta que a “autorização concedida pela agravada de parte da cirurgia, em que submeteria a paciente a realização de abdominoplastia e negada a reconstrução de mama que também faz parte do tratamento decorrente da bariátrica, cuja finalidade é reparadora e complementar da cirurgia primaria, sendo injustificável a negativa por parte da agravada”. Aduz que está comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos autorizadores da medida provisória de urgência indeferida na origem, salientando que “a demora na consecução do ato cirúrgico, objeto da lide, certamente acarretará a possibilidade de agravamento do quadro clínico da Autora e que a solução tardia da moléstia pode obviamente causar dano irreparável”. Verbera também que “a prova inequívoca consiste justamente no fato de a RÉ autorizar parcialmente os procedimentos, sabendo que cabe a ela dar continuidade do tratamento da AUTORA” e que a concessão da medida liminar busca “evitar que a paciente seja submetida a duas cirurgias, cujos procedimentos de abdominoplastia e reconstrução da mama podem ser realizados em um mesmo momento”. Busca, em sede de medida liminar, antecipação da tutela recursal em caráter emergencial, para que a empresa agravada autorize a realização de todos os procedimentos dispostos no pedido médico. No mérito recursal, requer a reforma da decisão hostilizada, com a consequente confirmação da concessão da tutela provisória de urgência satisfativa vindicada no recurso. Dispensado o preparo recursal em razão da concessão da gratuidade de justiça na decisão objurgada (ID 19139128) É o breve relatório. Decido. De plano, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado o recolhimento do preparo em razão de litigar sob o pálio da gratuidade de justiça (ID 19139128), passo à analise da irresignação manifestada no agravo de instrumento. À exegese do disciplinado no art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Além disso, tratando-se de pretensão liminar que colima antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, paragrafo único, ambos do CPC. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar almejada pela agravante no recurso em análise deixou de atender aos pressupostos legalmente exigidos para o seu deferimento, notadamente em função da ausência de urgência para sua concessão. Atento às particularidades que despontam dos elementos materiais que despontam dos autos, afere-se que a agravante é beneficiária de plano de saúde (ID 19139133) e foi submetida à cirurgia bariátrica há 2 (dois) anos, com perda ponderal de mais de 30 (trinta) kg, tendo estabilizado peso há mais de 6 (seis) meses (ID 19139134 e 19139135). Do aludido laudo médico (ID 19139135) é possível se auferir, ainda, que a autora “recebeu liberação do seu cirurgião bariátrico para cirurgia reparadora tendo em vista correção cirúrgica de lipodistrofia abdominal e mamária”. Contudo, como bem assinalado na decisão na origem, do aludido elemento probatório relativo ao quadro de saúde da parte autora, não se revela o caráter de urgência do procedimento alegado na inicial, e nem mesmo resta demonstrado, em uma análise perfunctória, a preponderância da característica funcional sobre a estética no tocante, especificamente, aos procedimentos negados à autora pela operadora. Ademais, não está dado neste momento processual em que condições a cirurgia bariátrica se deu, não havendo notícia de quem arcou com os custos. Consigno que não se debate no feito acerca da efetiva necessidade de todos os procedimentos cirúrgicos solicitadas pelo médico assistente, bem assim não se conclui que estes não teriam impacto na saúde, autoestima e qualidade de vida da autora, senão conforma o processo em analisar o pleito do ponto de vista dos limites contratuais mantidos entre as partes. E nesse sentido, correta a decisão objurgada ao apontar a necessidade de melhor avaliação, mediante contraditório e dilação probatória, porquanto a dinâmica fática trazida pela parte autora não autoriza a constatação, de plano e de maneira suficiente, do direito alegado aos procedimentos negados pelo plano (RECONSTRUCAO MAMARIA C RETAL MUSC OU MIOCUT UNILAT e RECONSTRUCAO DE MAMA PACOTE SEM HM, ID 19139136). Aponta o provimento lançado na origem para a ausência do requisito da urgência, visto que dos documentos colacionados aos autos, a saber o relatório médico de ID 19139135 e laudo psicológico de ID 19139141, verifica a situação estável no quadro clínico da autora, bem assim que dele não consta qualquer elemento que aponte a necessidade premente e específica das aludidas intervenções cirúrgicas negadas pelo plano de saúde. Com efeito, a documentação juntada aos autos pela autora, quando somada ao contexto fático por ela franqueado, não resta demonstrada a presença, de maneira suficientemente relevante, do requisito da urgência, ou seja, o perigo de dano, bem assim o risco ao resultado útil do processo, na forma do art. 300, caput, do CPC. Não há no caso em tela, consoante observado na decisão objurgada, risco imediato ao objeto da lide, porquanto ausente ou não demonstrado o risco de vida ou ameaça premente e de grave monta à incolumidade física ou psicológica do participante de plano de saúde. Assim, tendo a decisão recorrida observado as peculiaridades do caso concreto, e não sendo passível de, com base nos elementos presentes nos autos, causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, porquanto ausente a urgência alegada pela autora, somado à necessidade de melhor se delinear, mediante dilação probatória, acerca da dinâmica dos fatos telados na exordial, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada em sede recursal. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, c/c o art. 1.019, I, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 1 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator